Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.190/2013. AUMENTO REMUNERATÓRIO. TERCEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. COBRANÇA. VALORES RETROATIVOS. ANOS DE 2015 E SEGUINTES. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E INCLUSÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NECESSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DO RE 905.357 ED/RR (TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL). ART. 169, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGIBILIDADE. PRETENSÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) RESTRIÇÃO À REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCEITO DE CARÁTER AMPLO. QUALQUER AUMENTO DE REMUNERAÇÃO OU PERCEPÇÃO DE VANTAGEM. REAJUSTE. INCLUSÃO. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PARCELA IMPLEMENTADA PARA O ANO DE 2022. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO ESPECÍFICA. IRRETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SÚMULA VINCULANTE 37. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento do RE 905.357 ED/RR, pelo Supremo Tribunal Federal, deu origem ao Tema 864 da repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Sua ementa refere ainda que “Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual”.
2. O art. 169, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal - CF aponta expressamente a necessidade de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e inclusão na Lei Orçamentária Anual - LOA de vantagem ou acréscimo remuneratórios, a qualquer título, para os servidores públicos: “A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e sociedades de economia mista”.
3. A pretensão de reajuste salarial, sem a devida dotação orçamentária, esbarra necessariamente na tese fixada no Tema 864. Os pedidos iniciais pretendem obter aumento remuneratório (terceira parcela de implementação prevista nas tabelas de vencimentos), que não foi incluído nas leis orçamentárias.
4. A distinção do Tema 864 da repercussão geral não deve ser acolhida, pois o termo “revisão geral anual” foi aplicado em sentido amplo: incluiu não apenas as revisões remuneratórias ou atualizações para recuperação ou manutenção do poder aquisitivo, mas qualquer aumento, vantagem e reajustes para servidores públicos. Essas vantagens também caracterizam revisão, que ocorre, anualmente, por meio das leis orçamentárias, que tem validade de um ano, nos termos da Lei 4.320/64, conforme inteiro teor do julgamento do RE no 905.357 ED/RR. Precedentes deste Tribunal.
5. Não basta a mera previsão em lei que prevê o aumento de vencimentos, ainda que de forma escalonada. A sua implementação não decorre desse único diploma: depende da atividade e iniciativa também do Poder Executivo, competente para propor os projetos de lei para formar o orçamento anual e, além disso, de aprovação desses projetos pelo Poder Legislativo.
6. Sem a previsão de dotações orçamentárias específicas, não é possível ao Poder Judiciário substituir-se ao Poder Legislativo, que optou por não efetivar a reestruturação da carreira por mais de seis anos.
7. A aplicação retroativa do reajuste implementado também implica violação ao princípio da separação dos poderes e, indiretamente, à Súmula Vinculante 37 ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia").
8. Recurso conhecido e não provido.